Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM PÚBLICA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - REITERAÇÃO DELITIVA – HISTÓRICO DO PACIENTE – INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES.
1) A negativa de autoria, por exigir aprofundamento probatório, não é tese a justificar a concessão da ordem em habeas corpus. Trata-se de matéria a ser abordada perante o juiz da causa, na fase específica da instrução probatória.
2) Justifica-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o histórico do sujeito demonstrar propensão à reiteração delitiva, independentemente de sua condição de não reincidente.
3) Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada.
4) O art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”.